Tribunal: TJDFT
Processo: 0720230-63.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
DIREITO PENAL E ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 232 DO ECA. SUBMISSÃO DE ADOLESCENTE A VEXAME E CONSTRANGIMENTO POR PROFESSOR EM SALA DE AULA. PROVA TESTEMUNHAL E PALAVRA DA VÍTIMA. NEGATIVA DE AUTORIA. SEMIIMPUTABILIDADE. AUSÊNCIA DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto por professor da rede pública de ensino contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 232 da Lei no 8.069/90, em razão de comentário de cunho vexatório e constrangedor dirigido a aluna adolescente, em sala de aula e na presença dos demais colegas, com imposição de pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos e indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se restaram comprovadas a autoria e a materialidade do crime de submissão de adolescente a vexame ou constrangimento, diante da negativa do réu; e (ii) estabelecer se é cabível a redução da pena com fundamento em alegada semiimputabilidade, nos termos do art. 26 do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, corroborada por testemunhas presenciais, possui especial relevância probatória, sobretudo quando firme e consistente, não sendo infirmada por elementos objetivos em sentido contrário.
4. A versão defensiva de que os fatos teriam sido inventados por alunos descontentes com o professor mostra-se isolada nos autos e desprovida de lastro probatório mínimo.
5. O comentário proferido pelo réu, de natureza sexualizada e relacionado ao corpo da adolescente, extrapola o poder disciplinar do docente e configura vexame e constrangimento vedados pelo art. 232 do ECA.
6. A alegação de semiimputabilidade não prospera diante da ausência de instauração de incidente de insanidade mental e da inexistência de prova pericial capaz de demonstrar comprometimento da capacidade de entendimento ou autodeterminação do agente à época dos fatos.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.